Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E S P A C H O À Secretaria da Câmara Cível para que certifique o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte Autora cumpra a determinação de complementação do depósito judicial, conforme indicado na decisão de ID 70687742, bem como a preclusão da referida decisão. Brasília, 22 de abril de 2025 21:46:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador